Tribunal: TJES
Processo: 5015994-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Julgamento Extra / Ultra / Citra Petita
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015994-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA NANCY BORGES e outros (3)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM PENSÃO POR MORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, reconhecendo excesso de execução relativo à conversão de complementação de aposentadoria em pensão por morte, sob fundamento de ausência de título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir, no caso destes autos, se é possível a conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte na fase de cumprimento de sentença; (ii) avaliar se a decisão de reconhecimento de ausência de título executivo é nula por ser
extra petita
e violar o princípio da inércia da jurisdição; (iii) determinar se há violação ao princípio da não surpresa; (iv) verificar se é devida a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial na impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de título judicial deve se limitar aos exatos termos do dispositivo da sentença, sendo inadmissível a inclusão de obrigações não contempladas no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. No caso, o título exequendo refere-se exclusivamente à complementação de aposentadoria, sem menção à conversão em pensão por morte, o que justifica o reconhecimento do excesso de execução.

4. A matéria referente à ausência de título executivo é de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte, sem que isso caracterize decisão
extra petita
ou violação ao princípio da inércia da jurisdição.

5. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois os agravantes foram intimados para se manifestar sobre o excesso de execução arguido pela parte executada, oportunidade em que apresentaram defesa, afastando qualquer alegação de nulidade processual.

6. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta em acolhimento, ainda que parcial, e na consequente redução do valor exequendo, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp Repetitivo 1.134.186/RS).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VERA NANCY BORGES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora Agravada, em sede de cumprimento provisório de sentença movido pelos Agravantes nos autos tombados sob o n.º 1074371-18.1998.8.08.0024.

O
decisum
objurgado, na origem, foi complementado pela decisão dos aclaratórios que afastou o excesso de execução relativo ao desconto da contribuição do participante-beneficiário (id 50318253 dos autos originários).

Em suas razões recursais (id 10285799), os Agravantes pleiteiam a modificação da decisão prolatada, alegando, em síntese, (i) a possibilidade da conversão da aposentadoria em pensão por morte, em razão do falecimento do beneficiário titular do aposento perquirido; (ii) a inexistência da sucumbência do Agravante pelo afastamento da conversão da aposentadoria em pensão e a consequente redução da quantia exequenda pelo magistrado
a quo
, posto que se trata de mera adequação do título exequendo; (iii) nulidade da decisão por ser
extra petita
e oposta ao o princípio da inércia da jurisdição, eis que o d. Magistrado da origem invocou matéria de ordem sobre a
“(i)legitimidade ativa parcial executória”
para reconhecer, na verdade, a ausência de título exequendo acerca do pensionamento da Agravante, não se limitando ao pedido formulado pela parte; (iv) e que, diante da ausência de participação da Agravante acerca ausência de título judicial, a decisão objurgada ofende ao princípio da não surpresa.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (id 10862876), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015994-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: VERA NANCY BORGES e OUTROS

AGRAVADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VERA NANCY BORGES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora Agravada, em sede de cumprimento provisório de sentença movido pelos Agravantes nos autos tombados sob o n.º 1074371-18.1998.8.08.0024.

O
decisum
objurgado, na origem, foi complementado pela decisão dos aclaratórios que afastou o excesso de execução relativo ao desconto da contribuição do participante-beneficiário (id 50318253 dos autos originários).

Em suas razões recursais (id 10285799), os Agravantes pleiteiam a modificação da decisão prolatada, alegando, em síntese, (i) a possibilidade da conversão da aposentadoria em pensão por morte, em razão do falecimento do beneficiário titular do aposento perquirido; (ii) a inexistência da sucumbência do Agravante pelo afastamento da conversão da aposentadoria em pensão e a consequente redução da quantia exequenda pelo magistrado
a quo
, posto que se trata de mera adequação do título exequendo; (iii) nulidade da decisão por ser
extra petita
e oposta ao o princípio da inércia da jurisdição, eis que o d. Magistrado da origem invocou matéria de ordem sobre a
“(i)legitimidade ativa parcial executória”
para reconhecer, na verdade, a ausência de título exequendo acerca do pensionamento da Agravante, não se limitando ao pedido formulado pela parte; (iv) e que, diante da ausência de participação da Agravante acerca ausência de título judicial, a decisão objurgada ofende ao princípio da não surpresa.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (id 10862876), pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Decido.

Analisando detidamente o recurso manejado em cotejo aos autos de origem, observa-se que a irresignação dos Agravantes se insurge face ao capítulo 3 da decisão fustigada, e seus consectários legais, posteriormente complementada pela decisão dos aclaratórios (id 50318253 dos autos originários), que, na hipótese, reconheceu o excesso de execução fundamentada na impossibilidade da conversão da aposentadoria em pensão por morte, posto que estaria além dos limites do título executivo.

In casu,
o Juízo
a quo
justificou o entendimento sob o seguinte raciocínio:

3) Excesso de execução.

Primeiramente, quanto a este ponto observa-se que a parte executada em sua peça de defesa declinou o valor que entende ser devido e instruiu a impugnação com os cálculos, de modo que conheço da matéria e passo à sua apreciação, por ter havido o cumprimento da regra do § 4º do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Ainda em caráter prefacial, registro que não houve impugnação acerca da correção monetária aplicável ou, ainda, dos juros e sua forma de incidência no caso sub judice. Aqui, a questão do excesso diz respeito somente: (a) ao cabimento da conversão do benefício de Xavier Calfa em pensão e a possibilidade de cobrança dessas quantias na presente execução; e (b) se são devidos descontos de contribuição do participante-beneficiário.

3.1. (I) ilegitimidade ativa parcial. Condição de pensionista do falecido beneficiário. Ausência de título.

Aponta a executada que nos cálculos da exequente para o crédito do titular Xavier Calfa, que faleceu em julho/2016, após a retirada de patrocínio, houve conversão do benefício de aposentadoria em pensão por morte, bem como a evolução das parcelas pretéritas até a presente data.

Aponta que para que ocorra qualquer pagamento de pensão por morte, há que ser preenchido, no mínimo, dois requisitos que não teriam sido cumpridos pela parte exequente: 1) ser beneficiário inscrito pelo participante ainda em vida; e 2) requerimento do pagamento em pensão junto a Entidade.

Por fim, assevera que o título exequendo é expresso em determinar o pagamento de benefício ao participante e não a sua posterior transformação em pensão por morte.

De seu lado, a parte executada sustenta que a comprovação da qualidade de companheira do falecido na data do óbito já é, por si só, o suficiente para legitimar o recebimento dos valores a título de conversão de pensão por morte e que deve ocorrer à flexibilização do benefício previdenciário de autor que vem a falecer no curso do processo, convertendo-se o benefício em pensão por morte.

Nesse ponto, assiste razão à parte executada.

A presente questão não diz respeito à (i)legitimidade ativa executória, como suscitado no comando judicial de ID 34735140, mas sim de ausência de título judicial.

Ao que se observa, os pedidos constantes na petição inicial (fls. 03/15) e que foram julgados procedentes (fls. 1178/1181 e 1291/1315) dizem respeito apenas ao pagamento de complementação de aposentadoria de Xavier Calfa, inexistindo qualquer menção ao pagamento de pensão em caso de morte ou de conversão do benefício em pensão, sendo certo que a viúva, não integrou o polo ativo da ação de conhecimento.

Desse modo, ainda que exista previsão no Regulamento da parte executada que permita a habilitação da viúva e o recebimento de pensão em caso de falecimento do participante-beneficiário, esta obrigação não está abarcada pelo título que transitou em julgado, razão pela qual estas parcelas não podem integrar o presente cumprimento de sentença.

Com o falecimento do participante-beneficiário cessou o benefício da complementação da aposentadoria do falecido, devendo quem de direito diligenciar o recebimento/implementação da pensão pelas vias adequadas, caso demonstre o preenchimento dos requisitos legais/estatutários para tanto.

Nessa toada, afastada a possibilidade de cobrança dos valores relativos à conversão do benefício previdenciário em pensão, forçoso concluir que o valor executado encontra-se além dos limites do título executivo, devendo essas quantias ser expurgadas do presente cumprimento de sentença.

Nesse passo, dada a natureza da ação analisada, bem como os termos constantes na sentença e título executivo judicial, reputo correto o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer a impossibilidade da conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte, afastando, por consequência, tal rubrica do
quantum
exequendo.

Em que pese as judiciosas alegações dos Agravantes, a quantia perquirida no título executivo deve se ater às delimitações previstas no próprio título - sentença judicial prolatada nos auto de origem -, não sendo possível,
in casu
, a automática conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte, sob pena de nulidade da própria fase executiva na parte em que desamparada pelo título exequendo.

Dessume-se, portanto, que em relação à presente
quaestio
, a decisão agravada encontra-se amparada em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte cidadã, posto que
“a execução de título judicial está adstrita aos comandos insertos em seu dispositivo, sendo defeso ao julgador extrapolar os limites nele definidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(STJ - Ag: 1434246 DF 2019/0185652-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 03/09/2019).

Por consequência ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença no que tange ao reconhecimento do excesso de execução, o MM. Juiz
a quo
condenou
“a parte exequente ao pagamento de verba honorária advocatícia em favor da parte contrária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução reconhecido (proveito econômico – R$ 695.747,64) , considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da impugnação ao cumprimento de sentença, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço (CPC, art. 85, § 2º).”

Sobre este capítulo, os Agravantes se insurgem alegando, em suma, a inexistência da sucumbência, uma vez que se trataria de mera adequação do título exequendo. Todavia, mais uma vez reputo correto o proceder do Juízo primevo, uma vez que no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, com a consequente redução do
quantum
exequendo, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

Neste sentido, confira-se o seguinte aresto do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2.
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Fixadas tais premissas, não vislumbro, na hipótese, nulidade da decisão por
extra petita
e/ou oposta ao o princípio da inércia da jurisdição por suscitar a
“(i)legitimidade ativa parcial executória”,
como alegam os Agravantes, eis que o Juízo
a quo
, na verdade, arrimou-se na ausência de título executivo judicial, ao fundamento de matéria de ordem pública, para reconhecer a impossibilidade de conversão da complementação de aposentadoria em pensão por morte da Agravante na qualidade de viúva.

Nesse passo, por corolário às razões acima expostas
, “diante da necessidade de estrita vinculação da execução ao título executivo,
o juiz, independente de alegação da parte, poderá determinar a exclusão de parcela exigida pelo exequente que não corresponda à obrigação representada pelo título executivo.”
(TJES, A.I. nº 5005229-22.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem De Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.3.2023)

Acerca do tema, confira-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ preceitua que “A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício”
(AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).
2. Ainda que intempestiva a impugnação apresentada pela agravante na origem, fato que é reconhecido nas razões recursais, o Magistrado de origem pode analisar a regularidade dos valores apresentados pelos agravados em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença.
3. Recurso conhecido e provido, reformando a decisão para determinar que o Juízo de origem proceda à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, no que concerne ao alegado excesso de execução. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012879-52.2023.8.08.0000; Relator: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.03.2024).

Avançando, analisando detidamente este caderno processual e os autos de origem, vislumbro que os Agravantes foram intimados para manifestação acerca do excesso de execução de execução suscitado pela Agravada na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo, por seu turno, se manifestado no petitório de id 29269219.

Sobre estes fatos, a decisão dos aclaratórios acolhidos pelo Magistrado
a quo
reconheceu exatamente a oportunização dos Agravantes/Exequentes para manifestação, confira-se:

“[...] Logo, havendo alegação de excesso de execução, como na hipótese, cumpre verificar a sua ocorrência, eis que matéria de ordem pública sujeita a controle judicial, ainda que preclusa a oportunidade para o executado apresentar impugnação. No caso, a questão foi enfrentada na decisão de impugnação e, portanto, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, inclusive sob o aspecto da decisão não surpresa eis que a questão da ausência de título executivo foi levantada pela executada na impugnação, tendo a parte exequente oportunidade de sobre ela se manifestar (ID 29269219).” (autos de origem, id 50318253).

Nessa intelecção, não há que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa.

Ante ao exposto, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau nos autos do cumprimento de sentença, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Desta feita,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.